Tribunal: TJSP
Processo: 0020650-33.2016.8.26.0576
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2o, I E IV, C.C. O 29, CAPUT, E 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA, POSTULANDO A IMPRONÚNCIA.
NULIDADES INOCORRIDAS – RITO PROCEDIMENTAL DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS CUJA MERA INOBSERVÂNCIA NÃO CAUSA NULIDADE ABSOLUTA DO FEITO, AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2o, I E IV, C.C. O 29, CAPUT, E 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA, POSTULANDO A IMPRONÚNCIA.
NULIDADES INOCORRIDAS – RITO PROCEDIMENTAL DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS CUJA MERA INOBSERVÂNCIA NÃO CAUSA NULIDADE ABSOLUTA DO FEITO, AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PRECEDENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PROFERIDA PELA MM. JUÍZA QUE ENCERROU A INSTRUÇÃO CRIMINAL, NÃO DEMONSTRADO, ADEMAIS, PREJUÍZO PRA A DEFESA – PRECEDENTE – PRELIMINARES AFASTADAS.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA BASTANTES, ANOTANDO-SE AS PALAVRAS DE TESTEMUNHOS INSUSPEITOS – SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE CONSTITUI-SE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, NÃO EXIGINDO PROVA PLENA DESDE LOGO – EXAME DAS VERSÕES DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA QUE COMPETE AOS JURADOS, A ELES CABENDO, TAMBÉM, APRECIAR A EVENTUAL INSUFICIÊNCIA DA PROVA E O POSSÍVEL RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE – QUALIFICADORAS DESCRITAS NA DENÚNCIA QUE NÃO SE AFIGURAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E DEVEM SER EXAMINADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.